Tribunal: CARF
Processo: 13819.908651/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908651/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.143 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 29/12/2006
COMPENSAÇÃO
ESTIMATIVAS.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
ACÓRDÃO
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a compensação de estimativas
pagas indevidamente ou a maior. Não sendo analisado o direito creditório do
contribuinte sob o argumento já superado pelo CARF é nulo o acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencido o conselheiro Rafael
Zedral, que dava provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 14-53.951 - 6a Turma da
DRJ/RPO, Sessão de 30 de setembro de 2014, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908651/2009-13
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
– DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
40925.72755.290307.1.3.04-6704, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar débito
próprio com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo, efetuado
em 28/12/2006.
Em decisão proferida pela DRF São Bernardo do Campo, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo “por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período”.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade na qual alega, em
síntese, que:
I
-
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DA
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Estão presentes todos os pressupostos objetivos, quais sejam: previsibilidade legal,
adequação ou cabimento, tempestividade. Igualmente, também estão presentes os
pressupostos subjetivos, quais sejam, a legitimidade, a capacidade e o interesse em
recorrer. A manifestante, no caso em apreço, teve uma decisão que lhe foi desfavorável,
logo, tem capacidade para entrar em juízo administrativamente e, acima de tudo,
interesse jurídico em reverter a apreciação dispensada ao presente pedido.
II- FATOS E DIREITO:
A contribuinte acima qualificada recolheu no ano-calendário 2006 o IRPJ - Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base
em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o informado na sua
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica na ficha 11
(IRPJ) e na ficha 16 (CSLL).
Ocorre que a contribuinte, durante referido ano-calendário, efetuou erroneamente
pagamentos indevidos ou a maior do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (apresenta demonstrativo dos
valores em forma de tabela).
Assim sendo, a contribuinte acima qualificada optou em compensar os valores pagos
indevidamente ou a maior, acrescidos de juros, conforme determina o artigo n° 52,
parágrafo 1°. Inciso III, letra "C" da IN/SRF N° 600 de 28 de dezembro de 2005, com
tributos e contribuições federais administrados pela Receita Federal do Brasil durante o
Ano de Calendário de 2007, conforme determinam os artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430 de
27/12/1996.
Em seu despacho decisório, a Receita Federal do Brasil não homologou o pedido de
compensação alegando a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Ocorre que os pagamentos efetuados durante o citado ano-calendário, foram efetuados
com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o que foi
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

declarado na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
na ficha 11 - (IRPJ), e na ficha 16 (CSLL)
Em direito tributário, a compensação depende de lei (art. 170 do Código Tributário
Nacional). Portanto, data vênia, não da ao FISCO o direito de enriquecer-se ilicitamente
em detrimento dos contribuintes. A compensação, notadamente no âmbito tributário, é
instrumento moralizador, porquanto afasta o contribuinte dos transtornos inerentes à
restituição em espécie.
O que ocorre é que as compensações, por força dos art. 74, §§1° e 14, da Lei n°
9.430/96, têm, necessariamente, que ser declaradas ao Fisco, na forma que foi
regulamentada. A Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de 2008, é que
regulamenta a compensação, e estabelece que sera efetuada mediante a utilização do
programa PER/DCOMP (art. 34, §1°).
O problema é que o dito PER/DCOMP não distingue os débitos de IRPJ/Estimativa e
CSLL/Estimativa calculados com base na receita bruta (Lei 9.430/96, art. 2°) ou com
base no balanço/balancete de suspensão/redução (Decreto 3.000/99, art. 230). Em
ambos os casos, o código da receita, estipulado pela Receita Federal do Brasil (RFB) é o
mesmo.
Assim sendo, decorre que o programa gerador de compensação (PER/DCOMP) não
pode fazer a distinção entre débitos de estimativa calculados com base na receita bruta
(Lei n° 9.430/96, art. 2°) e débitos de estimativas calculados com base no
balanço/balancete de suspensão/redução (Decreto 3.000/99, art. 230), o que ocasiona a
errônea analise do FISCO, conforme decisão de IMPROCEDÊNCIA.
A contribuinte esta devidamente amparada pela citada legislação em vigor e atende os
requisitos legais para seja concedido e deferido o presente pedido de compensação.
Ressaltando novamente que os pagamentos efetuados foram efetuados com base em
Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o que foi declarado da
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, na ficha 11 -
(IRPJ), e na ficha 16 (CSLL).
A contribuinte espera que com as explicações contidas neste documento ter esclarecidos
os fatos ocorridos e se coloca a disposição da Receita Federal do Brasil, para futuros
esclarecimentos e apresentação de documentos que se julgarem necessários. Os
documentos necessários para a validação do presente requerimento encontram-se à
disposição ao setor de fiscalização no endereço da requerente, sito à Alameda Santos n.
771, 13° andar, Sim Paulo, Capital, CEP: 01419-001.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, demonstrada a PROCEDÊNCIA DO CREDITO informado no
PER/DCOMP referente ao pagamento indevido ou a maior durante o Ano Calendário
que foram efetuados com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, de
acordo com o que foi declarado da DIPJ – Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, na ficha 11 - (IRPJ), e na ficha 16 (CSLL), espera e requer a
impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
HOMOLOGADO A COMPENSAÇÃO DECLARADA, nos termos da Lei n°
10.833/2003, como medida da mais inteira Justiça.
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da Ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 28/12/2006
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos:

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal advém de pedido de
compensação (PER/DCOMP) 40925.72755.290307.1.3.04-6704 de débito de estimativa que
pretende compensar débito próprio com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
tributo, efetuado em 28/12/2006,
A recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, apresenta quadro onde
mostra que teria efetuado vários recolhimentos de CSLL, mensais, superiores aos devidos:

Nesse sentido, em razão da recorrente ter manejado diversos Recursos a este
CARF e, por concordar in totum com a conclusão exarada no Acórdão 1302-002.855 - 3a
Câmara/2a Turma Ordinária relatado pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias no
Processo Administrativo 13819.908642/2009-22 com conclusão unânime na sessão de
julgamento de 13 de junho de 2018, passo a me utilizar de seus fundamentos como razão de
decidir, tendo em vista que a matéria é idêntica e se trata, inclusive do mesmo ano-calendário, in
verbis:
Como demonstrado acima, o Recorrente, em pedido de compensação apresentado,
indicou como crédito o pagamento indevido ou a maior de estimativas, de acordo com o
regime de apuração do lucro real do IRPJ. A Delegacia da Receita Federal, em despacho
decisório emitido, entendeu que não estava configurado o direito creditório, sob o
argumento de que as estimativas pagas a maior só poderiam ser utilizadas para compor
o saldo negativo do IRPJ e da CSLL. Ou seja, a princípio, pelo entendimento exarado,
não foram analisados os livros contábeis e fiscais do contribuinte, para se verificar se o
crédito invocado no pedido de compensação era legítimo.
Tendo em vista o entendimento pela impossibilidade de compensação das estimativas, o
pedido de compensação não foi homologado. E a DRJ, apesar de ter alegado em
argumento subsidiário que o contribuinte não comprovou o seu direito creditório,
deixou bem claro o seu entendimento: as estimativas pagas a maior ou indevidamente só
podem compor o saldo negativo, não podendo ser compensadas no mesmo exercício.
Pois bem.
No que tange à motivação do despacho decisório, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem posição consolidada e sumulada diametralmente oposta ao que
restou consignado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil. Veja-se, neste sentido, o
teor da Súmula CARF no 84:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
E quando se analisa os acórdãos que deram origem ao entendimento sumulado, fica fácil
perceber o equívoco daquele Despacho Decisório. Como exemplo, cita-se trecho
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

extraído do acórdão CARF no 14-53.951, no qual é externado, inclusive, o entendimento
da Receita Federal do Brasil, em que admite a compensação das estimativas, sem a
vinculação à composição do saldo negativo, como restou assentado equivocadamente,
data vênia, no Despacho Decisório exarado.
A própria Receita Federal do Brasil já se posicionou no sentido de admitir o
procedimento adotado pela recorrente, por meio da Solução de Consulta 285 – SRRF/9a
RF/Disit de 17/07/2009, assim ementada:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
Em regra, o saldo negativo de IRPJ apurado anualmente poderá ser restituído ou
compensado com o imposto de renda devido a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração, mediante a entrega
do PER/Dcomp.
A diferença a maior, decorrente de erro do contribuinte, entre o valor efetivamente
recolhido e o apurado com base na receita bruta ou em balancetes de suspensão/redução,
está sujeita à restituição ou compensação mediante entrega do PER/Dcomp.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 1996, arts. 2o e 6o; Lei no 8.981, de 1995, art. 35;
ADN SRF no 3, de 2000; IN RFB no 900, de 2008, arts.2o a 4o e 34.
Por outro lado, a Solução de Consulta COSIT no 19, de 05 de Dezembro de 2011, ao
analisar questionamento interno que tem o mesmo objeto da presente discussão, assim
concluiu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplicasse inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Portanto, a motivação para indeferir o direito creditório do contribuinte não deve
prevalecer.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

Por outro lado, como relatado acima, a DRJ, em argumento subsidiário, após aderir ao
equivocado entendimento consignado no Despacho Decisório, afirmou que o
contribuinte não havia feito prova do seu direito creditório, o que reforçaria a
manutenção da decisão combatida pelo Recorrente.
Contudo, a Delegacia de Julgamento poderia, de ofício, independentemente de
requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir autenticidade dos créditos
declarados pelo Recorrente, até mesmo porque, como mencionado, o crédito não foi
analisado pela Delegacia da Receita Federal que não homologou a compensação. A
possibilidade de a instância julgadora determinar, de ofício, a realização de diligências
esta prevista no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege i processo
administrativo federal é de que deve a Administração Pública se vale de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que,
data vênia, não foi feito no presente caso
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que ele é delineado por
diversos princípios dentre os quais se destaca o da verdade material, cujo fundamento
constitucional reside nos artigos 2o e 37o da Constituição Federal no qual o julgador
deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para
que não incorre em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os
ensinamentos de Jaime Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e a sua representação formal, aproximação entre os eventos
materialidade do evento econômica e o registro formal de sua existência, entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do
indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e
processuais (grifou-se). (MARINS, James. Direito Tributário brasileito (administrativo
e judicial). 4. Ed. – São Paulo: Dialética, 2005. Pág. 178 e 179)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é de esclarecer a ocorrência
dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IPI.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE MATERIAL.
Nos termos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, é facultado ao sujeito passivo a
apresentação de elementos probatórios na fase impugnatória. A não apreciação de
documentos juntados aos autos ainda na fase de impugnação, antes, portanto, da
decisão, fere o princípio da verdade material com ofensa ao princípio constitucional da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da verdade material,
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. Deve ser anulada a
decisão de primeira instância que deixa de reconhecer tal preconceito. Processo
anulado.(13896.000730/0099, Recurso Voluntário n°.132.865, ACÓRDÃO 20312338,
Relator Dalton Cesar Cordeiro de Miranda)
IRPJPREJUÍZO FISCAL- IRRF – RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO - ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF
que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente
foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso
provido. (Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO –Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara

Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 101-
96829).
Assim, no presente caso, é patente o equivoco do acórdão recorrido, que, partindo de
uma premissa há muito superada por esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(vide o teor da Súmula na 84 acima transcrita), manteve o despacho decisório que não
homologou o pedido de compensação do contribuinte, e, por consequência, por
argumento subsidiário (inovação), não analisou a legitimidade do crédito indicado na
PerDcomp transmitida.
Desta feita, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para que
reconhece a possibilidade de se compensar o pagamento indevido ou a maior das
estimativas, reformando-se o acórdão neste ponto.
Por consequência, ANULO PARCIALMENTE, no que se refere à inovação, o acórdão
proferido, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que esta analise, com
base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários, o direito
creditório do Recorrente, podendo, inclusive, determinar a realização de diligências para
um melhor entendimento do crédito indicado no pedido de compensação.
Conclusão
Desta feita, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para que reconhece a possibilidade de se compensar o pagamento indevido ou a maior das
estimativas, reformando-se o acórdão neste ponto.
Por consequência, deve ser o processo encaminhado para a D. unidade de origem
competente para nova análise do direito creditório pleiteado com base nos documentos acostados
aos autos e outros que entender necessários, o direito creditório do Recorrente, podendo,
inclusive, determinar a realização de diligências para um melhor entendimento do crédito
indicado no pedido de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908651/2009-13

Fl. 171
DF CARF MF
Original